Tribunal: TJPA
Processo: 0027976-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027976-34.2013.8.14.0301

APELANTE: ANA CELIA DE SOUSA VIANA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, ANA CELIA DE SOUSA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0027976-34.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: ANA CELIA DE SOUSA VIANA.

ADVOGADO: JOAO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES – OAB/PA 15.255-A.

EMBARGADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

ADVOGADO: FABIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a ilegitimidade passiva de securitizadora, afastou a aplicação de multa moratória em favor da consumidora e rejeitou alegações de violação a normas constitucionais e consumeristas.

2. A embargante sustenta omissões quanto ao enfrentamento de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, jurisprudência divergente, tese de reciprocidade de cláusula penal e princípios constitucionais, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à aplicação de normas do CDC relativas à responsabilidade solidária; (ii) à análise de jurisprudência divergente; (iii) à reciprocidade da cláusula penal; e (iv) aos princípios constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a ilegitimidade passiva da securitizadora com base em orientação do STJ e afastando a multa por ausência de previsão contratual.

6. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pelas partes, desde que haja fundamentação adequada.

7. A ausência de menção específica a determinados dispositivos não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada sob enfoque jurídico suficiente.

8. Verifica-se intento de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, revelando caráter infringente e protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; EDcl no REsp 1.831.057/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0027976-34.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
ANA CELIA DE SOUSA VIANA.

ADVOGADO:
JOAO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES – OAB/PA 15.255-A.

EMBARGADO:
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CÉLIA DE SOUSA VIANA em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, nos autos da Apelação Cível, manteve o entendimento de ilegitimidade passiva da securitizadora, afastou a aplicação de multa moratória em favor da consumidora e rejeitou os fundamentos constitucionais invocados.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a necessidade de sanar omissões relevantes no acórdão recorrido, especialmente para fins de prequestionamento, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Argumenta, inicialmente, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, sustentando que a securitizadora deveria responder solidariamente pelos danos suportados.

Aduz, ainda, omissão quanto à apreciação de jurisprudência divergente apresentada, notadamente precedentes de Tribunais de Justiça estaduais que reconhecem a legitimidade passiva de securitizadoras em hipóteses semelhantes, afirmando que o acórdão limitou-se a adotar entendimento do Superior Tribunal de Justiça sem enfrentar os julgados colacionados.

Sustenta também a existência de omissão quanto à tese da reciprocidade da cláusula penal, argumentando que, embora o acórdão tenha afastado a aplicação de multa moratória em favor da consumidora por ausência de previsão contratual, deixou de analisar a existência de cláusula penal em desfavor do consumidor inadimplente, bem como a possibilidade de sua aplicação recíproca, à luz da jurisprudência do STJ e dos princípios da boa-fé, isonomia e equilíbrio contratual.

A embargante aponta, igualmente, omissão quanto à análise de princípios constitucionais invocados, em especial a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), a proteção do consumidor vulnerável (art. 4º do CDC) e o contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), afirmando que tais fundamentos não foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado.

Argumenta que a ausência de enfrentamento específico dos dispositivos indicados compromete o necessário prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC e das Súmulas 282 e 356 do STF, o que inviabiliza o acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados, ou, subsidiariamente, que sejam considerados prequestionados, além de pleitear providências quanto à regularização de representação processual.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, que pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, sustentando que o recurso possui caráter meramente protelatório, por buscar a rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a ilegitimidade passiva de securitizadora, afastou a aplicação de multa moratória em favor da consumidora e rejeitou alegações de violação a normas constitucionais e consumeristas.

2. A embargante sustenta omissões quanto ao enfrentamento de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, jurisprudência divergente, tese de reciprocidade de cláusula penal e princípios constitucionais, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à aplicação de normas do CDC relativas à responsabilidade solidária; (ii) à análise de jurisprudência divergente; (iii) à reciprocidade da cláusula penal; e (iv) aos princípios constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a ilegitimidade passiva da securitizadora com base em orientação do STJ e afastando a multa por ausência de previsão contratual.

6. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pelas partes, desde que haja fundamentação adequada.

7. A ausência de menção específica a determinados dispositivos não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada sob enfoque jurídico suficiente.

8. Verifica-se intento de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, revelando caráter infringente e protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; EDcl no REsp 1.831.057/MT.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No caso em exame, conforme relatado, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, notadamente o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os arts. 14 e 25, § 1º, do mesmo diploma, bem como princípios constitucionais e entendimentos jurisprudenciais divergentes, alegando prejuízo ao prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

Todavia, da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à embargante.

Com efeito, o Acórdão enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva da securitizadora com base na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastado a incidência de multa moratória diante da ausência de previsão contratual e analisado os fundamentos constitucionais invocados, concluindo pela inexistência de violação aos princípios alegados.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a rebater, de forma individualizada, cada argumento deduzido, sendo suficiente que enfrente as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023.

A propósito, o sistema processual civil brasileiro adota o princípio da fundamentação adequada, segundo o qual a decisão judicial deve conter motivação suficiente para demonstrar as razões de convencimento do julgador, não se exigindo, contudo, o exame exaustivo de todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pelas partes.

Assim, a ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura, por si só, omissão, quando a matéria por eles veiculada já foi apreciada sob o enfoque das teses jurídicas pertinentes, como ocorreu na hipótese dos autos.

O que se verifica, em realidade, é a tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida, mediante a reiteração de argumentos anteriormente analisados e rejeitados por este Tribunal, o que evidencia o caráter infringente e manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026